Tribunal: TJMT
Processo: 1001561-11.2024.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001561-11.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSA ALICE CALVO CARUCCIO - CPF: 207.514.940-20 (RECORRIDO), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO), PAOLLA CARDOSO DE LIMA - CPF: 043.994.481-30 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. PRÁTICA ABUSIVA. SÚMULA 532 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em relação a ilegitimidade passiva, a autora atribui conduta indevida ao réu, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cumprindo ao mérito o exame da sua responsabilidade. Rejeito a preliminar.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O envio de cartão de crédito sem prévia solicitação configura prática abusiva, conforme disposto na Súmula 532 do STJ, cabendo à instituição financeira o ônus de comprovar a solicitação do serviço pelo consumidor, o que não foi feito nos autos.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001561-11.2024.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Nu Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Recorrido(s):

Rosa Alice Calvo Caruccio

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de Outubro de 2024

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que tem a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
, a pretensão inicial, o que faço com fundamento no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, para:

a)
TORNAR DEFINITIVA a tutela antecipada deferida
;

b)
DECLARAR a inexistência da contratação do Cartão de Crédito com a reclamada,
determinar
o cancelamento do suposto cartão de crédito e a anulação dos débitos decorrentes deste plástico
;

c)
CONDENAR ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, corrigida pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1%, ambos a contar desta sentença, data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor presente.

Sem custas e honorários de sucumbência, com base nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Em relação a ilegitimidade passiva,
a
autor
a
atribui conduta indevida ao réu, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cumprindo ao mérito o exame da sua responsabilidade. Rejeito a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Pretende o banco requerido, ora recorrente, que a sentença seja reformada, para que os pedidos sejam julgados improcedentes, sob o argumento de que se tratar o caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, pois a transação partiu de dispositivo autorizado em conta através do envio de foto de rosto.

O caso concreto se refere a envio de cartão de crédito não solicitado pela autora que afirmou ter sido surpreendida com o recebimento do plástico, visto que não possuía qualquer relação contratual com o banco reclamado. Argumenta que imediatamente entrou em contato com o reclamado, bem como registrou boletim de ocorrência.

Pois bem. Apesar do banco ter apresentado registro fotográfico da autora com o seu RG, ela deixa claro na sua impugnação a contestação, que nessa ação, discute a ilegalidade do envio do cartão de crédito que não foi solicitado por ela.

Com isso, cabia, ao recorrente, provar a solicitação desse cartão, ônus que não de desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Dessa forma, é plenamente cabível, o que determina a Súmula 532 do STJ,
in verbis: “Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa.”.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO -
ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO - PRÁTICA ABUSIVA - SÚMULA 532 DO STJ - COBRANÇA DE ANUIDADE - CARTÃO NÃO DESBLOQUEADO - IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO
- RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
O envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor constitui prática comercial abusiva, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa (Súmula 532 do STJ).
É indevida a cobrança de anuidade de cartão de crédito não solicitado e não desbloqueado. Os incômodos sofridos pelo consumidor na tentativa de resolver problemas advindos do envio de cartão de crédito não solicitado configuram dano moral passível de reparação. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

(TJ-MG - AC: 10000205692627001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2021)

No entanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado na sentença a título de danos morais, entendo que deve ser reduzido, para se adequar aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade e demais casos análogos já julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pela Reclamada,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação para R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024